Tribunal: TJMT
Processo: 1005803-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Embargos Declaração no Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1005803-03.2019.8.11.0000
EMBARGANTE (s): JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA.
EMBARGADO (s): HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
Vistos, etc..
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, em face da decisão ID 40601991, que negou seguimento ao Recurso Especial ID38223496, pelos óbices sumulares 735/STF, 5 e 7/STJ.
Inconformado, afirma a parte embargante (ora recorrida) que a decisão foi omissa, ao argumento de que ao negar seguimento ao recurso especial, silenciou-se em relação ao pedido em contrarrazões da fixação dos honorários advocatícios em fase recursal.
Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, razão não assiste ao embargante (ora recorrido), uma vez que a questão relativa a fixação dos honorários advocatícios precluiu, a partir do momento em que deixou de impugnar o aresto do Agravo de Instrumento ID 20211958, que negou provimento ao recurso, mantendo o deferimento da tutela de urgência, determinando a manutenção do contrato de concessão comercial para venda de veículos automotores, através de recurso especial.
Aliás, não impugnou nem o acórdão que apreciou o Agravo de Instrumento, tampouco o que rejeitou os respectivos Embargos Declaração.
Assim, não pode agora o embargante querer se beneficiar de sua desídia processual, cavando situações jurídicas para tentar amenizar os efeitos de sua inércia.
Diante disso, tem-se que o momento oportuno para se discutir a fixação dos honorários se deu por ocasião do julgamento meritório do agravo de instrumento, e em caso de omissão no acórdão, por meio da interposição do recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento, o que não o fez a ora embargante, muito menos interpôs Recurso Especial.
Nestes termos, não merece qualquer acolhimento à pretensão recursal para que sejam fixados os honorários.
Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração.
Em que pese a certidão de ID 41038469 certificar a intempestividade deste recurso, verifica-se que a mesma foi confeccionada equivocadamente visto que a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (ID 40601991) foi publicada em 04/05/2020 e o recurso protocolado dia 04/052020 (ID 41011462).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x